Tribunal: TJSP
Processo: 1003306-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA – Empresa autora alega que firmou com o requerido Genivaldo contrato verbal de parceria para exploração de um estacionamento em área de imóvel que figura como locatária – Relata ter sido ajustada a divisão de 50% do valor auferido para cada parte; e, que a empresa ré, da qual a requerida Gisele é sócia, passou a atuar no local – Destaca que os

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA – Empresa autora alega que firmou com o requerido Genivaldo contrato verbal de parceria para exploração de um estacionamento em área de imóvel que figura como locatária – Relata ter sido ajustada a divisão de 50% do valor auferido para cada parte; e, que a empresa ré, da qual a requerida Gisele é sócia, passou a atuar no local – Destaca que os réus se recusam a prestar contas; efetuaram a divisão dos lucros de forma irregular; e, passaram a residir no imóvel – Quer a rescisão do contrato, a reintegração na posse do imóvel; e, o pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 38.160,00.

Respeitável sentença que julgou procedente a ação, rescindindo os contratos de parceria e sublocação; condenando os réus ao pagamento de R$ 38.160,00; e, determinando a desocupação do imóvel.

Irresignados, os réus sustentam que a resilição do contrato de parceira depende de notificação, o que não se efetivou, caracterizando a carência da ação – Destacam a falta de legitimidade e de interesse processual da apelada, pois esta é ré em ação de despejo por falta de pagamento movida pela entidade locadora do imóvel – No mérito, aduzem que não invadiram o imóvel; e, que passaram a residir no local com autorização da locadora, para a qual passaram a pagar aluguéis – Dizem que o contrato mencionado na sentença não foi assinado; e, que a apelada arcaria com 50% dos gastos com infraestrutura que atingiram R$ 100.000,00 - Entendem que somente a locadora poderia pleitear o despejo, tendo sido ajuizada ação neste sentido – Asseveram que nada devem à apelada; e, que na hipótese de manutenção do julgado, impugnam o valor apresentado.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

Contrato inicialmente ajustado de forma verbal com o réu Genivaldo; e, posteriormente, assinado contrato de sublocação com a ré Gisele – Avença que consta cláusula resolutiva expressa caso não houvesse prestação de contas – Desnecessidade de notificação – Inteligência do artigo 474, do Código Civil.

Falta de interesse processual que não se vislumbra – Contrato de sublocação que evidencia a legitimidade da locadora.

Mérito – Contrato de sublocação que formalizou os termos anteriormente ajustados de forma verbal – Assinaturas apostas no contrato que não foram impugnadas antes da prolação da sentença recorrida – Apelantes que não pleitearam a realização de perícia grafotécnica - Gastos com infraestrutura que teriam sido suportados pelos apelantes que deverão ser deduzidos em ação autônoma – Eventual despejo da empresa "Brunard" pleiteado pela locadora original que não impede a reintegração de posse do imóvel sublocado – Valor da indenização estabelecido pelo lucro médio mensal de R$ 3.000,00 auferido pelo estacionamento, como admitido pelo apelado Genivaldo – Valor de R$ 38.160,00 pleiteado na inicial que se mostra compatível com a renda admitida – Cálculo de junho de 2016 a dezembro de 2018 – Resolução da parceria decorrente do inadimplemento – Contrato de sublocação que deve ser rescindido, com a decretação de desocupação pelos apelados.

Recurso desprovido.